Tribunal: TJBA
Processo: 8050443-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050443-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIO ALVES PEIXOTO registrado(a) civilmente como MARIO ALVES PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 677, DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento na tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto, por ausência de similitude fática com a controvérsia repetitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Tema 677/STJ, que trata da incidência dos consectários da mora mesmo diante do depósito judicial para garantia do juízo, é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de distinção fática é improcedente, pois a controvérsia versa sobre depósito judicial efetuado em execução de sentença, exatamente o cenário contemplado pelo Tema 677, não havendo peculiaridades que justifiquem o afastamento da tese repetitiva.

Diante da conformidade do acórdão recorrido com o precedente vinculante do STJ e inexistindo violação legal ou divergência jurisprudencial demonstrada, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050443-61.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO DO BRASIL S/A , e, como agravado, ESPÓLIO DE MARIO ALVES PEIXOTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça